Tribunal: TJES
Processo: 5002992-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA.
AGRAVADO: MSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002992-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA.

AGRAVADO: MSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MARCELO SE DE FREITAS, MARCO ANTONIO SE DE FREITAS, VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617

R E L A T O R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
TERRA NOVA TRADING LTDA.
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma tutela cautelar antecedente, indeferiu a medida requerida pela empresa recorrente.

Narra que a demanda originária refere-se a pedido de tutela cautelar antecedente com o fim de resguardar patrimônio dos Recorridos por força do ajuizamento de futura ação de indenização por ato ilícito a ser proposta pela Recorrente.

Diante da possível evasão do patrimônio dos devedores/Recorridos, a Recorrente apresentou o referido pedido de tutela cautelar para reserva do patrimônio, considerando essencialmente o poder geral de cautela outorgado ao magistrado pelo Art. 297 do CPC.

Aduz que, em termos rasos, a autora deste recurso pretende a constrição cautelar de parte do patrimônio que deveria ter sido direcionado aos Recorridos (e que somente o deixou de ser em razão de crime de estelionato e fraude contra credores praticado pelos próprios Recorridos).

Alega que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
"a quo"
entendeu que não poderia atender à medida pleiteada pela Recorrente por ser direcionada a terceiro estranho à lide.

Explica a agravante que sua atividade está relacionada ao ramo do comércio exterior, e, recentemente, teria sido contratada pelos agravados para conduzir as operações de importação em seu favor.

Registra que a relação comercial teria sido executada sem percalços por algum tempo, contudo, nos idos de 2019, os Recorridos teriam passado a não mais cumprir as obrigações financeiras a que se teriam se comprometido não só com a Recorrente, mas também com tantos outros fornecedores e prestadores de serviço (conforme afere-se dos boletins de ocorrência juntados aos autos de origem).

Informa que no decorrer da prestação de serviços da
TERRA NOVA TRADING LTDA.
aos Recorridos, foram importadas e entregues mercadorias cujo valor histórico soma a quantia de R$ 3.319.505,76 (três milhões trezentos e dezenove mil quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos), nos termos das notas fiscais juntadas aos autos.

Alega que, em situações habituais, a pessoa jurídica contratante seria responsável, no limite de seu patrimônio social, por suas contas a pagar.

Ocorre, prossegue, que os Recorridos teriam adotado uma série de procedimentos (fraude e estelionato) com o nítido fim de esconder seu patrimônio e deixar à míngua os seus credores, tais como a inclusão de laranjas no contrato social e a doação de patrimônio em prejuízo aos credores.

Explica que no ano de 2009,
MARCELO SE DE FREITAS
e seu irmão
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
constituíram a empresa
MSE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
. e, formalmente, teriam permanecido na empresa até maio/2011, mas a prática seria diferente dos registros oficiais, pois, mesmo com a alteração do quadro societário, os antigos sócios nunca teriam deixado de representar os interesses da sociedade.

Consigna que o simples compulsar dos documentos juntados indica que os irmãos
MARCELO SE DE FREITAS
e
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
se apresentam ora como CEO, ora como responsáveis pelo departamento financeiro da empresa. Por outro lado,
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
, que os substituiu na sociedade, sequer é mencionado, sendo, portanto, um laranja.

Alega que segundo a estratégia adotada, com a inclusão do Sr.
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES
FREITAS

como laranja nas empresas, a MSé ficaria livre para atuar no mercado da forma mais desleal possível, cometendo crimes de estelionato e fraude de documentos, conforme boletins apresentados nos autos.

Expõe que segundo os referidos registros de ocorrências, as empresas do Grupo MSé passaram a realizar o desconto dos mesmos títulos em diversas instituições financeiras diferentes, trazendo prejuízo àqueles que compravam títulos sem nenhum lastro.

Narra que:
“O golpe de misericórdia no processo de blindagem patrimonial foi dado no 07.08.2020, quando os Recorridos, Marcelo, Marco Antônio e Virgílio, firmaram escritura de cessão gratuita de direitos hereditários de ERNESTO JARDIM DE FREITAS (que também era sócio dos Recorridos) em favor de ANA SÉ DE FREITAS, no valor declarado de R$ 5.656.056,42 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)”
, pois, com esta operação, o patrimônio da família Sé, no entendimento dos Recorridos, ficaria protegido contra eventual execução movida contra as suas empresas, autorizando-os a prosseguir na deliberada intenção de causar prejuízo a terceiros.

Após longa narrativa, consigna que:
“Não há dúvidas, portanto, de que os Recorridos praticaram crime de estelionato ao nomearem o cunhado como laranja nas empresas ao mesmo tempo em que o Srs. Marco Antônio e Marcelo continuavam se apresentando como reais proprietários do negócio, e fraude contra credores ao promoverem o maciço esvaziamento do patrimônio, tornando inútil qualquer tentativa de cobrança pelos credores. E é para resguardar a indenização pelos danos decorrentes destes atos que se requer a penhora dos frutos de uma pequena fração do patrimônio fraudado, a partir do poder geral de cautela outorgado pelo art. 297 do CPC”.

Afirma que extrai-se, portanto, que após a blindagem do patrimônio, realizada às custas de fraude e estelionato, o
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
, cunhado de

MARCELO SE DE FREITAS
e
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
, retirou-se da sociedade com o evidente fim de interromper a busca dos credores quanto ao patrimônio particular dos seus familiares.

Por consequência, alega que os ilícitos praticados pelos Recorridos fazem emergir contra eles o dever de indenizar, tanto pelo abuso da personalidade jurídica da Msé, com fundamento no Art. 50 do Código Civil, pela utilização de tal pessoa jurídica para lesar credores e para a prática de atos ilícitos, quanto na forma do Art. 186 c/c Art. 927, ambos do Código Civil, que será objeto da ação principal a ser proposta no prazo do Art. 308 do CPC.

Nestes termos foi apresentado pedido de penhora dos frutos e rendimentos dos imóveis locados pela pessoa jurídica
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(Tivoli), no percentual de 10% (dez por cento), de modo a não comprometer as atividades da empresa, devendo os valores permanecerem depositados em Juízo.

Nesta linha, registra que considerando a natureza do pedido formulado pela Recorrente, não faria o menor sentido incluir a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
no polo passivo da demanda, como sugere o Juízo
"a quo"
.

Explica que não se pode perder de vista que a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
integra o patrimônio do Sr. Ernesto (pai, sogro e sócio dos Recorridos), cuja participação de
MARCELO SE DE FREITAS
,
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
e

VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
teria sido gratuitamente cedida para terceiros.

Desse modo, conclui que se não fosse a cessão de direitos hereditários realizada com o nítido fim de causar fraude aos credores, a

TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
integraria o patrimônio dos Recorridos e, assim, seria passível de ser atingido por seus credores.

Expõe ser
“é absolutamente possível que terceiros estranhos à relação jurídica processual sejam destinatários de ordens jurisdicionais”.

Baseado no exposto, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de ser realizada a penhora um percentual dos frutos e rendimentos da
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, até o limite dos danos sofridos, com manutenção dos valores depositados em Juízo até ulterior deliberação.

Quanto à certeza dos danos materiais, informa a juntada das notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento demonstram que há, no mínimo, dano na ordem de R$ 3.339.505,76 (três milhões trezentos e trinta e nove mil quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1322057.

Sem contrarrazões.

Vitória(ES), 18 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001666-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADO
: AMSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MARCELO SE DE FREITAS, MARCO ANTONIO SE DE FREITAS, VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
TERRA NOVA TRADING LTDA.
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma tutela cautelar antecedente, indeferiu a medida requerida pela empresa recorrente.

Narra que a demanda originária refere-se a pedido de tutela cautelar antecedente com o fim de resguardar patrimônio dos Recorridos por força do ajuizamento de futura ação de indenização por ato ilícito a ser proposta pela Recorrente.

Diante da possível evasão do patrimônio dos devedores/Recorridos, a Recorrente apresentou o referido pedido de tutela cautelar para reserva do patrimônio, considerando essencialmente o poder geral de cautela outorgado ao magistrado pelo Art. 297 do CPC.

Aduz que, em termos rasos, a autora deste recurso pretende a constrição cautelar de parte do patrimônio que deveria ter sido direcionado aos Recorridos (e que somente o deixou de ser em razão de crime de estelionato e fraude contra credores praticado pelos próprios Recorridos).

Alega que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
"a quo"
entendeu que não poderia atender à medida pleiteada pela Recorrente por ser direcionada a terceiro estranho à lide.

Explica a agravante que sua atividade está relacionada ao ramo do comércio exterior, e, recentemente, teria sido contratada pelos agravados para conduzir as operações de importação em seu favor.

Registra que a relação comercial teria sido executada sem percalços por algum tempo, contudo, nos idos de 2019, os Recorridos teriam passado a não mais cumprir as obrigações financeiras a que se teriam se comprometido não só com a Recorrente, mas também com tantos outros fornecedores e prestadores de serviço (conforme afere-se dos boletins de ocorrência juntados aos autos de origem).

Informa que no decorrer da prestação de serviços da
TERRA NOVA TRADING LTDA.
aos Recorridos, foram importadas e entregues mercadorias cujo valor histórico soma a quantia de R$ 3.319.505,76 (três milhões trezentos e dezenove mil quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos), nos termos das notas fiscais juntadas aos autos.

Alega que, em situações habituais, a pessoa jurídica contratante seria responsável, no limite de seu patrimônio social, por suas contas a pagar.

Ocorre, prossegue, que os Recorridos teriam adotado uma série de procedimentos (fraude e estelionato) com o nítido fim de esconder seu patrimônio e deixar à míngua os seus credores, tais como a inclusão de laranjas no contrato social e a doação de patrimônio em prejuízo aos credores.

Explica que no ano de 2009,
MARCELO SE DE FREITAS
e seu irmão
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
constituíram a empresa
MSE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
. e, formalmente, teriam permanecido na empresa até maio/2011, mas a prática seria diferente dos registros oficiais, pois, mesmo com a alteração do quadro societário, os antigos sócios nunca teriam deixado de representar os interesses da sociedade.

Consigna que o simples compulsar dos documentos juntados indica que os irmãos
MARCELO SE DE FREITAS
e
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
se apresentam ora como CEO, ora como responsáveis pelo departamento financeiro da empresa. Por outro lado,
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
, que os substituiu na sociedade, sequer é mencionado, sendo, portanto, um laranja.

Alega que segundo a estratégia adotada, com a inclusão do Sr.
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES
FREITAS

como laranja nas empresas, a MSé ficaria livre para atuar no mercado da forma mais desleal possível, cometendo crimes de estelionato e fraude de documentos, conforme boletins apresentados nos autos.

Expõe que segundo os referidos registros de ocorrências, as empresas do Grupo MSé passaram a realizar o desconto dos mesmos títulos em diversas instituições financeiras diferentes, trazendo prejuízo àqueles que compravam títulos sem nenhum lastro.

Narra que:
“O golpe de misericórdia no processo de blindagem patrimonial foi dado no 07.08.2020, quando os Recorridos, Marcelo, Marco Antônio e Virgílio, firmaram escritura de cessão gratuita de direitos hereditários de ERNESTO JARDIM DE FREITAS (que também era sócio dos Recorridos) em favor de ANA SÉ DE FREITAS, no valor declarado de R$ 5.656.056,42 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)”
, pois, com esta operação, o patrimônio da família Sé, no entendimento dos Recorridos, ficaria protegido contra eventual execução movida contra as suas empresas, autorizando-os a prosseguir na deliberada intenção de causar prejuízo a terceiros.

Após longa narrativa, consigna que:
“Não há dúvidas, portanto, de que os Recorridos praticaram crime de estelionato ao nomearem o cunhado como laranja nas empresas ao mesmo tempo em que o Srs. Marco Antônio e Marcelo continuavam se apresentando como reais proprietários do negócio, e fraude contra credores ao promoverem o maciço esvaziamento do patrimônio, tornando inútil qualquer tentativa de cobrança pelos credores. E é para resguardar a indenização pelos danos decorrentes destes atos que se requer a penhora dos frutos de uma pequena fração do patrimônio fraudado, a partir do poder geral de cautela outorgado pelo art. 297 do CPC”.

Afirma que extrai-se, portanto, que após a blindagem do patrimônio, realizada às custas de fraude e estelionato, o
VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
, cunhado de

MARCELO SE DE FREITAS
e
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
, retirou-se da sociedade com o evidente fim de interromper a busca dos credores quanto ao patrimônio particular dos seus familiares.

Por consequência, alega que os ilícitos praticados pelos Recorridos fazem emergir contra eles o dever de indenizar, tanto pelo abuso da personalidade jurídica da Msé, com fundamento no Art. 50 do Código Civil, pela utilização de tal pessoa jurídica para lesar credores e para a prática de atos ilícitos, quanto na forma do Art. 186 c/c Art. 927, ambos do Código Civil, que será objeto da ação principal a ser proposta no prazo do Art. 308 do CPC.

Nestes termos foi apresentado pedido de penhora dos frutos e rendimentos dos imóveis locados pela pessoa jurídica
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(Tivoli), no percentual de 10% (dez por cento), de modo a não comprometer as atividades da empresa, devendo os valores permanecerem depositados em Juízo.

Nesta linha, registra que considerando a natureza do pedido formulado pela Recorrente, não faria o menor sentido incluir a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
no polo passivo da demanda, como sugere o Juízo
"a quo"
.

Explica que não se pode perder de vista que a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
integra o patrimônio do Sr. Ernesto (pai, sogro e sócio dos Recorridos), cuja participação de
MARCELO SE DE FREITAS
,
MARCO ANTONIO SE DE FREITAS
e

VIRGILIO ISIDRO DE CAIRES FREITAS
teria sido gratuitamente cedida para terceiros.

Desse modo, conclui que se não fosse a cessão de direitos hereditários realizada com o nítido fim de causar fraude aos credores, a

TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
integraria o patrimônio dos Recorridos e, assim, seria passível de ser atingido por seus credores.

Expõe ser
“é absolutamente possível que terceiros estranhos à relação jurídica processual sejam destinatários de ordens jurisdicionais”.

Baseado no exposto, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de ser realizada a penhora um percentual dos frutos e rendimentos da
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, até o limite dos danos sofridos, com manutenção dos valores depositados em Juízo até ulterior deliberação.

Quanto à certeza dos danos materiais, informa a juntada das notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento demonstram que há, no mínimo, dano na ordem de R$ 3.339.505,76 (três milhões trezentos e trinta e nove mil quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se, tal como o MM. Juiz, que as graves acusações implementadas pela empresa recorrente, notadamente de estelionato, fraude, cessão gratuita de patrimônio para o fim de fraudar credores, tudo isso, em tese, efetuado pelos recorridos,
pende de instrução probatória específica
, não havendo nesta fase prematura da instrução elementos para justificar, de pronto, a adoção de qualquer medida constritiva AINDA POR CIMA EM RELAÇÃO A UM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, qual seja, a

TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Primeiro, porque a alegação de que os sócios DE FATO teriam se retirado da sociedade para nomearem um laranja ocorreu há dez anos, notadamente em 2011, logo, há necessidade de instrução para averiguar se tal argumentação procede, pois, segundo a própria recorrente, até o ano de 2019 nenhum problema teria sido observado nas negociações efetuadas com os recorridos, o que ocorreu, segundo ela, somente após tal data, a qual corresponde a um período equivalente a OITO ANO APÓS A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL da empresa agravada.

Há de se investigar, também, o fato de que a cessão dos direitos da própria

TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, dentre outros, teria se dado em possível fraude contra credores, o que, na forma ditada pelo Art. 158 do CC, dá inclusive ensejo a ação própria, que tem o condão, caso procedente, de anular o ato tido por fraudulento.

No mais, como bem observado pelo Magistrado, a

TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
é um terceiro estranho a lide, e, para que seu patrimônio possa responder, mesmo na forma ditada pelo Art. 77, IV, §2º do CPC, por eventual dano narrado nestes autos, deveria estar presente, para tanto, o chamado "
fumus boni juris
", o que, reitero, não se verifica nesta fase processual, pois todas as acusações e demais fatos narrados, como dito alhures, dependem de instrução probatória específica para apuração de sua verossimilhança, o que se dará em procedimento próprio.

A respeito, esclarecedor é o seguinte julgado do TRT 12:

PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.

Não comprovando o exequente a vinculação do bem indicado à penhora ao devedor, não há como atender o pedido de constrição judicial formulado.
(TRT-12 - AP: 00095199501512858 SC 00095-1995-015-12-85-8, Relator: VIVIANE COLUCCI, SECRETARIA DA 1A TURMA, Data de Publicação: 01/02/2012)

Aliás, oportuno registrar que o STJ já decidiu que quando terceiros, estranhos a lide, possam ser por ela atingidos, deve ser oportunizado ao interessado o contraditório e ampla defesa, nos seguintes termos:

Pois bem, a tentativa de obtenção de informações sobre contratos celebrados por terceiros que não são partes integrantes da relação processual da origem depende de prévio contraditório, sob pena de violação do devido processo legal.

Não se trata, ao contrário do que sugere a agravante, de singela providência de colaboração processual ou de garantia do prosseguimento da ação de execução, mas sim de tentativa de afetação da esfera de interesse jurídico alheio, que não pode ocorrer por meio de mera determinação judicial.

Se a agravante entende que as empresas, em conluio com os agravados, estão frustrando a execução, deve ela se valer das medidas processuais cabíveis, não cabendo ao MM. juízo “a quo”, por meio de mera determinação judicial, afetar interesse jurídico alheio.

(...)

Assim, considerando que a providência pretendida pela agravante afetaria terceiros estranhos à relação processual, com a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o do devido processo legal, não há que ser deferida nova expedição de ofício”. (STJ - AREsp: 1116602 SP 2017/0135427-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 06/05/2021)

Logo, diante da ausência de elementos para tanto, notadamente o "
fumus boni juris"
, nesta fase, verifico que a decisão vergastada deve ser mantida incólume.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. TENTATIVA DE RESGUARDAR PATRIMÔNIO. AUSENTES OS ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA, NOTADAMENTE O
FUMUS BONI JURIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que as graves acusações implementadas pela empresa recorrente, notadamente de estelionato, fraude, cessão gratuita de patrimônio para o fim de fraudar credores, tudo isso, em tese, efetuado pelos recorridos, pende de instrução probatória específica, não havendo nesta fase prematura da instrução elementos para justificar, de pronto, a adoção de qualquer medida constritiva AINDA POR CIMA EM RELAÇÃO A UM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, qual seja, a
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

2. A
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
é um terceiro estranho a lide, e, para que seu patrimônio possa responder, mesmo na forma ditada pelo Art. 77, IV, §2º do CPC, por eventual dano narrado nestes autos, deveria estar presente, para tanto, o chamado
"fumus boni juris"
, o que não se verifica nesta fase

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.